Tribunal: TJDFT
Processo: 0721916-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍNCULO CONTRATUAL. NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO AJUSTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSERÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. A relação jurídica estabelecida entre a concessionária responsável pelo serviço de energia elétrica e o usuário final está submetida às regras do direito de consumidor (artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
2. A CEB, na qualidade de sociedade de economia mista integrante da Administração Pública Indireta e atuante do mercado de consumo, além de dever respeito aos atributos e ao princípios constitucionais-administrativos que norteiam o serviço público, está também sujeita à responsabilidade civil objetiva, com a obrigação de fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, marcados pela continuidade (artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor), respondendo por todos prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros (artigo 25 da Lei no 8.987/95).
3. Evidenciada a responsabilidade objetiva da concessionária fornecedora de energia elétrica pela inserção indevida do nome do usuário em cadastro de inadimplente torna cabível a reparação pelos danos morais sofridos, caracterizado no caso in re ipsa – decorrente do próprio fato e indepedente de prova -, sendo presumido o abalo à cláusula geral da personalidade (artigos 1o, III c/c 5o, X, da Constitução Federal; e artigos 186 e 927 do Código Civil). Precedentes STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.